Tribunal: TJDFT
Processo: 0708585-81.2017.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PÚBLICO DE EXECUÇÃO DE OBRA. TERMO DE RECEBIMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. CONCLUSÃO DA OBRA.
I – O Termo de Recebimento de Obra é ato administrativo válido e eficaz que produz efeitos enquanto não declarado nulo ou revogado formalmente pela Administração Pública.
II – O construtor contratado possui responsabilidade pela segurança e solidez da obra e pela perfeita execução do contrato, nos termos do §2o do art. 73 da Lei 8.666/93.
III – Abate-se do valor devido à contratada o montante necessário para a conclusão dos serviços contratados.
IV – Apelação parcialmente provida.